Tribunal: STF
Processo: RE 732686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 970. ANÁLISE DAS INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DE LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA À SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICOS POR SACOS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS. INADMISSÃO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a inconstitucionalidade formal e material da Lei n° 7.281/2011 do Município de Marília, que dispõe sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixos e de sacolas plásticas, por sacos de lixos ecológicos e sacolas ecológicas e dá outras providências. 
    Consta dos autos o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Civil SOS Consumidor (Petição 67.073/2018). 
    A matéria relativa à manifestação de terceiros interessados nos processos de repercussão geral está disciplinada nos artigos 138, 1.035, § 4º e 1.038, I, do CPC/2015; e no artigo 323, § 2º, do Regimento Interno do STF. A leitura das normas é elucidativa:
    CPC/2015
    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação
    Art. 1.035.
    § 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Art. 1038 O relator poderá: 
    I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno.
    RISTF
    Art. 323.
    § 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral. 
    Desta senda, a atuação do amicus curiae deve se pautar pela colaboração com os trabalhos da Corte, de modo que a avaliação sobre a conveniência e a relevância da participação de determinada entidade nos autos compete exclusivamente ao Relator.
    Um dos principais critérios norteadores à prerrogativa do Relator para selecionar os atores aptos a agregarem ao debate é a representatividade adequada. Nas lições de Cassio Scarpinella Bueno: 
    “tera´ ‘representatividade adequada’ toda aquela pessoa, grupo de pessoas ou entidade, de direito público ou de direito privado, que conseguir demonstrar que tem um específico interesse institucional na causa e, justamente em função disso, tem condições de contribuir para o debate da matéria, fornecendo elementos ou informações úteis e necessárias para o proferimento de melhor decisão jurisdicional. Meros interesses corporativos, que dizem respeito apenas à própria entidade que reclama seu ingresso em juízo, não são suficientes para sua admissão na qualidade de amicus curiae” (Vide BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 161).
    Tal condição provém do art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, verbis: “§2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
    Ocorre que o art. 138 do Código de Processo Civil incorporou a representatividade adequada, alcançando-o à condição de princípio constitutivo à legitimação do amicus. A respeito, ilustra-se com os comentários sobre essa figura processual na Exposição de Motivos do CPC/2015:
    “Criou-se regra no sentido de que a intervenção pode ser pleiteada pelo amicus curiae ou solicitada de ofício, como decorrência das peculiaridades da causa, em todos os graus de jurisdição.
    Entendeu-se que os requisitos que impõem a manifestação do amicus curiae no processo, se existem, estarão presentes desde o primeiro grau de jurisdição, não se justificando que a possibilidade de sua intervenção ocorra só nos Tribunais Superiores. Evidentemente, todas as decisões devem ter a qualidade que possa proporcionar a presença do amicus curiae, não só a última delas” (Vide Código de processo civil e normas correlatas. 7. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 31).
    Porquanto perfaz requisito racionalizador ao ingresso de terceiros, entendo que é necessária a aplicação da representatividade adequada ao rito de instrução dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral reconhecida. No mesmo sentido, confiram-se os julgados colegiados:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 
    3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 
    4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 
    5. Agravo regimental não provido. (RE 817338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe de 25/06/2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 
    (...)
    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae)
    (...)
    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 
    (...) 
    12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602.584 AgR,de minha redação, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, Dje de PUBLIC 20/03/2020)
    In casu, o requisito da representatividade adequada não resta preenchido pela peticionária. De forma convergente, cito as seguintes decisões monocráticas, no sentido da inadmissão da Associação Civil SOS Consumidores: RE 591.797, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/08/2011, DJe de 04/08/2011; RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/04/2013, Dje de 30/04/2013.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Civil SOS Consumidor.
    À Secretaria para que proceda às anotações.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente